Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-17.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001516-17.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARLUCE OLIVEIRA SILVA - CPF: 719.277.861-34 (EMBARGANTE), GABRIEL FERNANDES VALADARES - CPF: 045.176.351-39 (ADVOGADO), LILIAN DEFENCORA SILVA - CPF: 072.359.136-90 (EMBARGANTE), OSCAR DE LIMA PIRES JUNIOR - CPF: 946.606.891-15 (ADVOGADO), OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO - CPF: 072.281.041-53 (EMBARGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), FRANCISCO ARAUJO FREIRE FILHO - CPF: 137.997.541-72 (ADVOGADO), MARLUCE OLIVEIRA SILVA - CPF: 719.277.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
LILIAN DEFENCORA SILVA

EMBARGADO(S):
OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sem consignar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, embora reconhecida a concessão da gratuidade da justiça à embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao deixar de registrar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, diante da condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Constatada a concessão do benefício da gratuidade da justiça, impõe-se a aplicação do art. 98, § 3o, do CPC, segundo o qual as obrigações decorrentes da sucumbência permanecem sob condição suspensiva de exigibilidade, pelo prazo legal, salvo demonstração superveniente da capacidade financeira do beneficiário.

5. A ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade configura omissão relevante, a ser suprida por meio de embargos de declaração com efeito integrativo, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, para integrar o acórdão, a fim de consignar que os honorários advocatícios majorados terão sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça impõe a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 85, § 11, e 98, § 3o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

LILIAN DEFENCORA SILVA
contra o acórdão em ID no
344475893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, o teor da sentença objurgada.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar que é beneficiária de justiça gratuita, logo, deve constar no voto que a exigibilidade do ônus sucumbencial permanecerá suspensa por força do art. 98 do CPC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões (ID. 347446881), pugnando pela rejeição do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
LILIAN DEFENCORA SILVA

EMBARGADO(S):
OLINA FERREIRA DA CUNHA REUTER TORRO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

LILIAN DEFENCORA SILVA
contra o acórdão em ID no
344475893
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na íntegra, o teor da sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que condena a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e assim restou consignado:

“
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
”

1. Da omissão.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão quanto à análise da concessão do benefício, pois, embora tenha havido o reconhecimento da justiça gratuita, no Dispositivo houve a majoração dos honorários advocatícios sem qualquer menção à suspensão de exigibilidade, tal como determina o art. 98, § 3o, do CPC

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC, ficará suspensa a exigibilidade do ônus sucumbencial, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição
suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
LILIAN DEFENCORA SILVA
, e, via de consequência, retifico o acórdão tão somente para integrar na condenação de sucumbência o seguinte trecho:

“Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais, em desfavor da apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art.
98, §
3o do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026